Tribunal: TJDFT
Processo: 0746425-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRINCÍPIOS DA ADSTRIÇÃO E DA DIALETICIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO CONHECIDAS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019 E EC No 113/2021. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, por meio do qual o agravante questiona a aplicação da metodologia de cálculo adotada, requerendo (i) afastamento do reconhecimento da preclusão para impugnar os cálculos, (ii) reconhecimento da inexigibilidade da obrigação em razão da existência de ação rescisória e da alegada inconstitucionalidade da coisa julgada, e (iii) revisão da forma de aplicação da Taxa Selic para atualização do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível afastar o reconhecimento da preclusão para impugnação aos cálculos do débito; (ii) estabelecer se o ajuizamento de ação rescisória e a alegação de inconstitucionalidade do título geram a inexigibilidade da obrigação; (iii) determinar se está correta a forma de aplicação da Taxa Selic adotada na decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não observa o princípio da dialeticidade quanto à preclusão, pois não apresenta fundamentação específica e correlata aos fundamentos da decisão agravada, violando o disposto no art. 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil - CPC.
4. A inexistência de requerimento expresso quanto à inexigibilidade da obrigação e à prejudicialidade externa impede a análise dessas matérias, por força do princípio da adstrição (arts. 322, §2o, e 492 do CPC), não se tratando de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício.
5. A mera argumentação, desacompanhada de pedido expresso, não autoriza pronunciamento judicial sobre questões não suscitadas de forma adequada, sob pena de julgamento extra petita.
6. A aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida até novembro de 2021, está em conformidade com o art. 3o da EC no 113/2021 e com o art. 22, §1o, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no 303/2019, sem configuração de anatocismo ou bis in idem.
7. A correção monetária é matéria de ordem pública, podendo ser fixada na fase de cumprimento de sentença, mesmo que ausente no título executivo, sem que isso implique violação à coisa julgada, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
8. A metodologia de cálculo adotada observa os parâmetros fixados no Tema Repetitivo 905 do STJ e o entendimento jurisprudencial predominante, que autoriza a aplicação da SELIC de forma única e prospectiva, sem cumulação com outros índices após novembro de 2021.
9. Ausente a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano irreparável, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único; art. 1.019, I).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de fundamentação específica e correlata à decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade, tornando o recurso parcialmente inadmissível.
2. O reconhecimento da inexigibilidade da obrigação e da prejudicialidade externa exige requerimento expresso, sob pena de violação ao princípio da adstrição.
3. A Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, sem configurar anatocismo ou cumulação indevida de encargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.007, §1o; 1.016, II e III; 322, §2o; 492; 995, parágrafo único; 1.019, I; CF/1988, art. 93, IX; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.825.809/MT, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 31.08.2020; STJ, EDcl no REsp 953.460/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 09.08.2011; TJDFT, Acórdão 1937938, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 23.10.2024; TJDFT, Acórdão 1946388, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 19.11.2024; TJDFT, Acórdão 1944912, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 13.11.2024.